Tribunal: TJSP
Processo: 2136290-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. DANO MORAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Pretensão de suspender os descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) da autora/agravante - Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Existência de contrato em que se estipula a instituição de reserva de margem consignável nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. DANO MORAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Pretensão de suspender os descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) da autora/agravante - Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Existência de contrato em que se estipula a instituição de reserva de margem consignável nos proventos previdenciários da autora, a fim de garantir o valor mínimo da fatura do cartão de crédito que lhe foi ofertado – Descontos realizados desde 2015 e somente agora reclamados. Ausência de perigo de dano irreversível – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136290-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante EDNA
APARECIDA JACINTHO GALINA, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136290-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15839
2
Agravo de Instrumento: 2136290-90.2020.8.26.0000
Agravante: Edna Aparecida Jacintho Galina
Agravado: Banco Daycoval S.A.
Magistrado de 1a Inst.: Rogério Sartori Astolphi
Comarca: Piracicaba 6° Vara Cível
VOTO No 15.839
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. DANO MORAL
Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória
de urgência Pretensão de suspender os descontos relativos
à
Reserva
de
Margem
Consignável
(RMC)
da
autora/agravante - Ausência dos requisitos do art. 300, do
CPC
Existência de contrato em que se estipula a
instituição de reserva de margem consignável nos proventos
previdenciários da autora, a fim de garantir o valor mínimo
da fatura do cartão de crédito que lhe foi ofertado

Descontos realizados desde 2015 e somente agora
reclamados. Ausência de perigo de dano irreversível

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Edna Aparecida Jacintho Galina, contra a r. decisão1
que, nos autos da “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c.
DANO MORAL” que move em face do “Banco Daycoval S.A.”, indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela principal, nos
seguintes termos:
“(...) A autora deduz requerimento pela concessão de
tutela de urgência à fl. 11"a fim de oficiar o Instituto
de Seguridade Social INSS para que suspenda o
desconto da pensão da Autora em favor do Réu...". A
1Fls. 48/49, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136290-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15839
3
tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do
Código de Processo Civil, deve ser concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, sendo vedada nos casos em que houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o
do aludido artigo). Na hipótese, somente no decorrer
da instrução se poderá verificar se os motivos
invocados pela autora correspondem ou não à
realidade que afirma existir, qual seja, abusividade e
desequilíbrio na relação contratual mantida com o
réu, não havendo, portanto, por ora, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito a justificar o
deferimento da pretensão deduzida pela suspensão
dos descontos relacionados ao contrato que não nega
ter anuído, ao mero argumento de que, com base em
simulações que realizou (cálculo unilateral de fls. 22 e
23), a obrigação para como réu já estaria resolvida.
Assim,
prudente
aguardar
a
formação
do
contraditório e apresentação de defesa para obter
melhores elementos a se conferir a narrativa da
inicial. Pelas razões expostas, indefiro o pedido
formulado em tutela de urgência. (...)”.
Agravou a autora, reiterando sua pretensão
de ver suspensos os descontos referentes à Reserva de Margem
Consignável (RMC) em seus proventos previdenciários, levados a
cabo pela Instituição Financeira requerida. Neste passo, aduz que
adquiriu cartão de crédito consignado, com limite de R$ 1.100,00, e
que desde dezembro de 2015 vem sendo descontado, mensalmente,
o valor de R$ 39,40, sem que ela saiba se o débito que possui junto
ao Banco foi devidamente quitado, ou não. Pugna, assim, pela
reforma da decisão agravada, para imediata suspensão dos referidos
descontos,
realizados
automaticamente
em
seus
proventos
previdenciários.
O recurso foi processado sem a outorga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136290-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15839
4
efeito suspensivo (fl. 66).
Contraminuta às fls. 71/80.

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o
presente recurso tem o condão de apenas e tão somente analisar a
presença dos requisitos do art. 300, do CPC, a fim de possibilitar, ou
não, a continuidade da cobrança dos valores atinentes à RMC sobre
os proventos previdenciários da autora/agravante.
Assim, entendo que, por ora, a irresignação
da agravante não merece guarida deste Tribunal.
Isto porque, analisando a dinâmica do caso
concreto, é possível verificar que a própria Instituição Financeira
apresentou, juntamente à sua contestação, o contrato2 celebrado
pelas partes, o qual dispõe sobre a reserva de margem consignável e
seu desconto em folha, na ordem de 5% de sua renda (R$ 788,00), o
que resulta, exatamente, no montante de R$ 39,40, à época da
2 Fls. 114/117, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136290-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15839
5
contratação (2015).
Sobre o tema, convém trazer à baila
entendimento desta C. 37° Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
CARTÃO
DE
CRÉDITO
DESCONTOS
REALIZADOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO
Pretensão do autor de reformar sentença que
não reconheceu abusividade nos descontos
realizados em seu benefício previdenciário
Descabimento Débitos efetuados pelo valor
mínimo da fatura respeitada a RMC (Reserva
de Margem Consignável)
Alegação de que
não desejava contratar cartão de crédito que
não convence - Ausência de prova de vício de
consentimento,
notadamente
porque
utilizado o cartão de crédito para realização
de
compras
-
Precedentes.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação n° 1002283-97.2019.8.27.0000,
Rel.
Des.
Sérgio
Gomes,
julgado
em
24/06/2020).
Neste
espeque,
além da ausência de
verossimilhança do quanto alegado, também não se vislumbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136290-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15839
6
perigo de dano irreversível à agravante, posto que desde 2015
suporta os referidos descontos, vindo somente agora, em 2020,
reclamá-los judicialmente.
Diante disso, por ora, não há elementos
suficientes para a suspensão dos descontos, tal como requerido pela
autora/agravante.
Deste modo, a r. decisão hostilizada, dado o
seu acerto, deve ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos moldes do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)